Tribunal: STF
Processo: HC 66191
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-29
Data de publicação: 1988-04-29

Ementa:
- HABEAS CORPUS QUE VISA A UNIFICAÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS AO
PACIENTE, EM FACE DO LIMITE MAXIMO DE 30 ANOS ESTABELECIDO NO
ART. 75 DO CÓDIGO PENAL. EFEITO PRÓPRIO DO DISPOSITIVO.
UNIFICAÇÃO JA CONCEDIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. PEDIDO PREJUDICADO.